Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA OU UTI CUSTEADA PELO ESTADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS PERTINENTES AO ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de prover a internação da requerente em leito de UTI, ao tempo em que julgou improcedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento das despesas advindas da internação prévia em hospital privado.
2. Em suas razões recursais (ID 62346017), a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas decorrentes de sua internação no Hospital das Clínicas, em Ceilândia/DF, durante o período de omissão do recorrido em relação à transferência para leito de UTI regulada. Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado ao pagamento das despesas hospitalares desde a data de recebimento do pedido de internação em UTI pela Central de Regulação (10/02/2024) até a data de internação em leito regulado, ocorrida em 14/02/2024 (ID 62346010).
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, deferida nesta oportunidade, por estarem presentes os requisitos para concessão do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 62346019).
4. A teor do disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
5. As provas carreadas aos autos demonstram que a recorrente, internada em hospital privado no dia 09/02/2024 (ID 62345487), obteve da Secretaria de Saúde do Distrito Federal o tratamento adequado, pois há a informação de que ela fora admitida em leito de UTI do Hospital Regional de Samambaia, em 14/02/2024 (ID 62346010), não decorrendo dos fatos, portanto, qualquer omissão estatal.
6. Ainda, é possível identificar que foi opção da parte recorrente que o primeiro atendimento fosse realizado na rede privada de saúde, local que entendeu conveniente. E somente após a indicação médica acerca da necessidade de internação em leito de UTI é que houve a escolha para atendimento na rede pública de saúde. Saliente-se que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária no âmbito da rede pública e somente é prestado de forma indireta, na rede privada de saúde, quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos.
7. Desse modo, restando demonstrado que não houve recusa à prestação do serviço público de saúde, nem falha, por negligência ou por omissão, a fim de caracterizar ato omissivo estatal suscetível de ensejar a indenização pretendida pela recorrente, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte requerente em hospital particular. Precedentes: Acórdão 1900624, 07756213920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1646910, 07035239020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.